Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE ISS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. INCIDÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
2. Inexistem vícios no julgado, porquanto a pretensão recursal foi desprovida sob o fundamento de que “Há incidência de ISS em relação à prestação de serviços decorrentes de locação, pois está abarcado no item 3 do rol da LC 116/2003, notadamente havendo outros serviços anexos”.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
4. Recurso não provido.